Tribunal: TJMT
Processo: 1008764-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008764-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA
VISTOS, ETC.
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA, preso em flagrante delito pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II e V, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição a liberdade da vítima], visando cessar o constrangimento ilegal consubstanciado na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
Sustenta que: 1) o paciente é pobre na acepção jurídica do termo e não possui condições de pagar o valor da fiança, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 2) a hipossuficiência econômica do paciente não é razão bastante para que permaneça em cárcere, notadamente porque, caso seja condenado, cumprirá sua pena no regime aberto [doc. digital n. 10115983].
É a síntese do necessário.
DECIDO.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O pedido inicial está baseado no constrangimento ilegal decorrente do valor da fiança arbitrada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, incompatível com a capacidade financeira do paciente, o que impede sua liberdade.
Consta que, em 14 de abril de 2020, o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente com os coacusados Mailton Francisco da Silva e Gilmar Rodrigues, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, II e V, do Código Penal [roubo majorado pelo concurso de pessoas e com restrição a liberdade da vítima].
Recebido os autos de prisão em flagrante em plantão judiciário, a autoridade judiciária constatou não ser o caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual arbitrou a fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e estabeleceu medidas cautelares diversas da custódia corpórea, verbis:
“Analisando detidamente as hipóteses autorizativas capituladas no artigo 313 do CPP, notadamente a prevista no inciso I, constato que, a priori, se adequa a sanção prevista no mencionado dispositivo. Todavia, considerando os elementos inquisitoriais constantes nos autos, bem como, tendo em vista o caráter de ultima ratio da custódia preventiva, entendo que a liberdade do indiciado José Eduardo Petrinca de Oliveira não deve ser restringida.
[...]
Em que pese a comprovada materialidade e os fortes indícios de autoria, corroborados pelo auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, termo de reconhecimento de pessoa, termo de apreensão e termo de entrega, tenho que, no caso, é desnecessária a prisão cautelar, podendo o agente responder ao inquérito ou à ação penal em liberdade.
Analisando os antecedentes criminais do custodiado José Eduardo Petrinca de Oliveira, vislumbro que este é o único procedimento tramitando em seu desfavor, sendo que, por consequência, não ostenta sentença penal condenatória, razão porque, ausente a hipótese autorizativa constante no inciso II, do artigo 313, do CPP.
Na mesma toada, tendo em vista a natureza do delito, em tese, praticado pelo indiciado (artigo 157, § 2o, incisos II e V, do CP), não há o que se falar na hipótese capitulada no artigo 313, inciso III, do CPP.
Ademais, é sabido que a gravidade abstrata do delito, por si só, não constitui fundamentação robusta para a manutenção da constrição da liberdade do agente.
[...]
Nesse diapasão, não vislumbro nenhuma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP, consistente na necessidade de manutenção da prisão do indiciado para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, ao ser interrogado no distrito policial, o custodiado aduziu possuir residência fixa (Rua D, quadra 11, lote 18, Jardim Bela Vista), bem como, asseverou possuir trabalho lícito (ajudante de pedreiro), razão porque, a liberdade do agente é medida que se impõe.
[...]
Outrossim, não há indícios de que o flagranteado seja considerado perigoso. Também, incabível, na hipótese, a prisão preventiva fundada na garantia da ordem econômica.
Na mesma toada, até o momento inexistem indícios de estar ameaçando testemunhas ou colocando em risco a instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal.
Em razão disso, incabível a conversão da prisão em flagrante, ora homologada, em prisão preventiva, impondo-se a concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do CPP.
Também, além da imposição de fiança, não entendo necessária a aplicação de nenhuma outra medida cautelar, bastando, por ora, somente a obrigatoriedade de ele comparecer a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimado e a informar toda mudança de endereço ao Juízo, que abaixo determino.
Por essas razões e por tudo o que mais consta nos autos:
1) HOMOLOGO o flagrante e CONVERTO-O em LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA em favor de José Eduardo Petrinca de Oliveira, vulgo “Queijinho”, já qualificado nos autos, com fulcro no artigo 321 e seguintes do CPP.
Outrossim, ARBITRO a fiança no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 325, inciso I, do CPP, ficando o indiciado devidamente advertido que, uma vez tomada por termo a fiança, o mesmo ficará obrigado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para os atos processuais, bem como, de que não poderá mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de oito (08) dias de sua residência sem comunicar o lugar onde será encontrado, SOB PENA DE QUEBRAMENTO DA FIANÇA E DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA.
[...]” (doc. digital n. 3098213).
Por não possuir condições financeiras para arcar com o valor da fiança, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, aviou pedido de dispensa da prestação pecuniária como condição da concessão de sua liberdade.
Nessa esteira, o que se tem é a permanência do paciente em cárcere exclusivamente em decorrência de seu estado de pobreza, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
Ao julgar caso análogo, a 2a Câmara Criminal deste Sodalício assim se pronunciou:
[...] Imperioso o afastamento da caução pecuniária, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, quando presentes os demais requisitos autorizadores da soltura, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é pobre, nos termos da lei, e não possui emprego fixo.
De rigor, pois, exonerá-lo do pagamento de fiança, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, mantendo inalteradas as demais disposições da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória “in limine litis”. (HC 108754/2013, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2013, Publicado no DJE 08/10/2013).
Nesse mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança (HC 113.275/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011).
Dessarte, concluo pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica.
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, substituindo a prisão pelas demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente JOSÉ EDUARDO PETRINCA DE OLIVEIRA, advertindo-o expressamente sobre as demais medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.